Tribunal: TJDFT
Processo: 0734347-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Vistos etc. Às pags. 1/9 do ID 64361695, a Reclamante opõe os presentes Embargos de Declaração, alegando que a Decisão de ID Num. 64031902, que indeferiu a Inicial da Reclamação, incorreu em erro material ao consignar que a via eleita é inadequada para se imiscuir em fatéria fática. Em síntese, sustenta que a Reclamação apresentada preenche todos os requisitos necessários, tendo em vista que o acórdão reclamado, ao considerar que a empresa embargante faz parte da cadeia de consumo, ensejou afronta a precedentes do STJ e deste eg. TJDFT. Cita Julgados do TJDFT e do C. STJ e pede o acolhimento dos Declaratórios. É a suma do necessário. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeiçoes alegadas. As razões apresentadas, contudo, longe estão de demonstrar a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, porquanto estes não se configuram quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes. Importa, sim, que demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes e isso foi feito, uma vez que foram examinadas todas as questões de relevo para concluir pela inadmissibilidade da Reclamação, fazendo-o com coerência, objetividade e exatidão. Decisão contrária à expectativa das partes não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração, que não se presta à revisão do que restou decidido. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator